Tribunal: STF
Processo: Rcl 68535
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Valinhos contra decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública da Comarca de Campinas/SP, no Processo 1005692-84.2022.8.26.0650, para garantir a observância do entendimento fixado nas Súmulas Vinculantes 4 e 37.



    O reclamante afirma que a controvérsia trazida a estes autos foi anteriormente submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal – STF por meio do Agravo em Recurso Extraordinário – ARE 1.492.394/SP, da minha relatoria.



    Narra que:



    Na origem, trata-se de ação condenatória proposta por servidor público municipal em pleito contrário aos entendimentos jurisprudenciais desta E. Suprema Corte. 



    Ocorre que o juizado especial tem julgado procedente o pleito de agentes de combate a endemias no sentido de lhe ser deferido adicional de insalubridade com base na sua remuneração, e não com base no salário mínimo, conforme delimita norma local. 



    Ao apreciar as súmulas vinculantes 37 e 4 desta E. Corte, deliberadamente deixam de observar o final desta súmula, que determina a não substituição do salário mínimo por decisão judicial (doc. 1, p. 1).



    Segundo sustenta:



    [...] o Supremo Tribunal Federal, além de cassar parcialmente a súmula nº 228 do TST, pacificou o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário majorar vencimentos por meio de modificação de base de cálculo de benefício. Do inteiro teor da RCL 6266, extrai-se: [...]



    No transcorrer do processo, o Município aventou robustos fundamentos acerca da inconstitucionalidade e da ilegalidade do pleito da inicial, indicando que a pretensão afronta diversos dispositivos normativos e precedentes judiciais obrigatórios, quais sejam: os artigos art. 113 do ADCT, embasando, inclusive a criação da LRF, em especial os arts. 151 , 162 , 173 e 21, I4 ; as súmulas vinculantes nº 4 e 37; o art. 37, XIII, CF/88; os arts. 1º, 2º, 18, 61, §1º, I e II, ‘a’ e ‘c’, CF/88; a ratio decidendi da RCL 6266; a tese de repercussão geral nº 600. 



    Portanto, há também violação ao Código de Processo Civil, que assim determina, nos arts. 489, §1º, VI, 926, 927, III, 988, 1.039, a observância dos precedentes judiciais vinculantes, de modo que a decisão incorre em violação aos princípios hermenêuticos ubi eadem ratio ibi idem jus e ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio. 



    Dessa forma, o r. Colégio Recursal desrespeitou entendimento consubstanciado em súmulas vinculantes e sua decisão deve ser cassada, a fim de que outra seja proferida, determinando-se a sua adequada aplicação (doc. 1, p. 4-6 – sem os grifos do original).



    Aponta como julgado paradigma a Rcl 65.742/SP, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. 



    Ao final, requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a cassação do ato impugnado.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não deve ser conhecida, pois a questão foi submetida à análise do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Conforme admite a reclamante, o recurso extraordinário foi inadmitido na origem. Posteriormente, neguei seguimento ao respectivo agravo (ARE 1492394/SP).  



    Nesse contexto, a reclamação é incabível, por acarretar o reexame de causa que já foi apreciada por esta Suprema Corte em recurso extraordinário com agravo. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:   



    Agravo regimental na reclamação. 2. Ato reclamado proferido pelo STJ que já foi analisado por esta Corte em agravo em recurso extraordinário. ARE 1.244.235/GO. 3. Não cabimento de reclamação para reexaminar causa já apreciada pelo STF. Precedentes de ambas as Turmas. 4. Alegada violação ao tema 161 da sistemática da repercussão geral. Ausência de similitude fática e de estrita aderência. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido (Rcl 42.115 AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/10/2020).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA PARA IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE JÁ FOI OBJETO DE QUESTIONAMENTO, NESTA CORTE, EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO QUE SE INSURGE, POR VIA OBLÍQUA, CONTRA A PRÓPRIA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE ATOS PRATICADOS COM TERCEIROS TOMADORES DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RE 599.362. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte tem compreendido incabível a reclamação em hipóteses nas quais o ato reclamado já tenha sido objeto de questionamento, neste Tribunal, ainda que em sede processual diversa, porque inadmissível (i) a rediscussão de matéria já apreciada por este Tribunal, e (ii) a impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas por Ministros, pelas Turmas, ou pelo Plenário desta Corte. 2. Na linha de entendimento externado pelo Ministro Luís Roberto Barroso, “a mesma parte não pode fazer uso das diferentes espécies de acesso ao Supremo Tribunal Federal com o objetivo de obter julgamento diverso sobre o mesmo caso concreto, assim considerado como mesmo ato impugnado e mesma questão constitucional controvertida. Entender-se em sentido contrário violaria o art. 505 do CPC, segundo o qual ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide’” (Rcl 37.321-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.5.2020). 3. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com que decidido no paradigma de repercussão geral firmado ao julgamento do RE 599.362-RG (Tema 323). 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 35955 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14/6/2021)  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo. II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento. (Rcl 47639 ED/SP, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31/8/2021)  



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE JÁ FOI ANALISADO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Acórdão Reclamado foi alvo de Recurso Extraordinário, ao qual foi dado trâmite por meio do RE 1.331.557, de minha relatoria. 2. A Reclamação Constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por membro desta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou Órgãos que compõem o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 52.747 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/6/2022).  



    Ademais, esclareço que essa orientação é aplicável independentemente de o mérito do recurso anteriormente julgado por esta Suprema Corte ter sido examinado, porquanto compreensão diversa viabilizaria o manejo da reclamação como simples instrumento de burla ao prévio não atendimento de requisitos de admissibilidade recursal.  



    Perfilhando esse entendimento, confiram-se as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 61.508/MS, DJe 28/8/2023; Rcl 64.519/SP, DJe 6/3/2024; e Rcl  65.242/SP, DJe 23/5/2024.  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator